Tribunal: TJMT
Processo: 1014836-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014836-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS - EPP - CNPJ: 00.688.042/0001-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARA SUSPENDER O TRÂMITE DA EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, os quais, não se encontram presentes.

2 – Estando pronto para julgamento o mérito do agravo de instrumento, deve a parte aguardar sua análise, ocasião em que serão analisados de forma exauriente, os pontos abordados na exceção de pré-executividade.

3 – Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por E. DA SILVA LISBOA MADEIRAS-EPP contra a decisão unipessoal desta Relatora (ID 217897160), que indeferiu a antecipação da tutela recursal, pleiteada em face da decisão de primeiro grau, que
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, por não vislumbrar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução.

A agravante alega que, a decisão agravada compreendeu que era errada a data utilizada pelo magistrado de primeiro grau, para aferir a citação da agravante, - que tomou como base um AR (Aviso de Recebimento) enviado para o agravado para recolher a diligência do oficial de justiça. -, entendeu que a data da citação seria a certificada pela Secretaria do Juízo, - 18/04/2014 -, em razão da fé pública, o que afastaria a prescrição, contando os marcos entre a propositura da execução fiscal em 2011 até a suposta citação em 2014.

Aduz que o
decisum
ainda mencionou que, a tese sobre a ausência de juntada de AR (Aviso de Recebimento), demanda dilação probatória, e que não poderia ser utilizada em exceção de pré-executividade, no entanto, a agravante está debatendo prova pré-constituída, constante do processo judicial.

Argumenta que, o fato gerador ocorreu em 07/2008, e não retroagiu para a data de ajuizamento da demanda, logo, a interrupção da prescrição só poderia ser contada a partir da efetiva citação, que ocorreu em 16/02/2017, quando já havia se consumado a prescrição intercorrente.

Aduz que, caso a citação seja contada a partir do despacho de citação que ocorreu em 10/01/2012, teria o agravado até o dia 10/01/2017, para efetivar a citação do agravante, mas isso não ocorreu.

Argumenta que, mesmo a contar a partir da “suposta” citação da agravante em 18/04/2014, não houve qualquer nova interrupção da prescrição intercorrente, já que não houve efetivo bloqueio nas contas bancárias da agravante, e tão pouco penhora de bens.

Assim, pede a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal e/ou o provimento do agravo interno, para deferi-la.

Sem contrarrazões ao agravo interno (ID 232941164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto com o objetivo de modificar a decisão liminar proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, que pretendia suspender o trâmite da execução fiscal, em que foi rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, arguindo prescrição intercorrente.

Contudo, sem prejuízo da mudança de posicionamento no mérito do agravo de instrumento, o presente agravo interno deve ser desprovido.

Como mencionado na decisão liminar, em rápido histórico da demanda, trata-se de execução fiscal de multa ambiental, que,
aos 11/09/2020, perfazia R$ 7.633,60,
decorrente do transporte de madeira, sem autorização legal.

Naquela ocasião, verificou-se, que, de fato, o juízo de primeiro grau mencionou na decisão, que rejeitou a exceção de pré-executividade, uma data que não correspondia à efetiva citação da agravante, qual seja 21/03/2012, a qual, na verdade, correspondia à data de recebimento de AR de intimação do ente público, para recolher a diligência para citação.

Explicou-se, então, que, compulsando os autos de origem, verificou-se que a Secretaria do Juízo – que possui fé pública - certificou, aos 18/04/2014, que a executada/agravante foi citada e não efetuou o pagamento do débito e nem garantiu a execução, assim, na análise perfunctória, própria da liminar, não se verificou ter decorrido cinco anos entre a propositura da execução em 2011 até a efetiva citação em 2014, portanto, a princípio, não haveria que se falar em prescrição.

Com relação à alegação da agravante de que a folha que continha o AR de citação não foi digitalizada no processo migrado para o PJE, tal questão, a meu ver, demanda dilação probatória e poderia ensejar o não conhecimento da exceção de pré-executividade, não servindo,
a priori
, para fundamentar o reconhecimento de plano da prescrição.

Da mesma forma, não se vislumbrou o perigo da demora, vez que os veículos penhorados via RENAJUD não foram encontrados para avaliação e leilão, além disso, o mérito do agravo de instrumento está pronto para ser analisado, vez que o ente público já apresentou contrarrazões, logo, mantém-se o referido entendimento até sua análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024